Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-93.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-93.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE/EMBARGADA: JULIANA FERREIRA DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
CLAUDIA REGINA MOSSINI, ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, JARDEL JOSE SCARTON BERNARDI

APELADO/EMBARGANTE/EMBARGADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE MONETÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL SANADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por JULIANA FERREIRA DE ASSUNÇÃO e por S & E PATRIMONIAL LTDA, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela primeira em face da segunda. A Autora sustenta omissão e contradição na decisão ao afastar, por suposto julgamento
extra petita
, a análise da legalidade da capitalização de juros implícita nas parcelas contratuais. A Ré, por sua vez, alega contradição na substituição do IGP-M pelo IPCA, omissão quanto à delimitação do período de incidência do novo índice e erro material quanto à destinação dos depósitos judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da capitalização de juros suscitada pela Autora na petição inicial; (ii) determinar se há omissão e contradição no acórdão quanto à substituição do índice de correção monetária; e (iii) verificar a existência de erro material no dispositivo que tratou dos depósitos judiciais realizados pela Autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão incorre em omissão ao afastar a análise da legalidade da capitalização de juros sob o fundamento de julgamento
extra petita
, apesar de a questão constar, de forma expressa, na causa de pedir da petição inicial, a qual denunciava a elevação desproporcional do valor das parcelas mensais e a ausência de transparência contratual.

4. A análise do contrato revela que não há cláusula clara que preveja a capitalização de juros nem indicação das taxas anual e mensal aplicadas, o que configura cláusula abusiva por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A capitalização implícita de juros viola o equilíbrio contratual e impõe desvantagem excessiva ao consumidor, sendo necessária a sua exclusão, com recálculo das parcelas com base em juros simples.

6. A alegação de contradição na substituição do IGP-M pelo IPCA não prospera, pois representa tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração; a substituição foi devidamente fundamentada na onerosidade excessiva causada pelo IGP-M nos anos de 2020 e 2021.

7. Verifica-se omissão na delimitação do período de aplicação do IPCA, a qual deve incidir sobre os reajustes anuais realizados em janeiro de 2021 e janeiro de 2022, afetando as parcelas de nº 13 a 36 do contrato.

8. Constatado erro material no dispositivo quanto aos depósitos judiciais realizados pela Autora, os quais não possuem efeito liberatório pleno e devem ser apenas amortizados do saldo devedor a ser apurado, com eventual complementação pela devedora.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração da Autora acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração da Ré acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.

8000576-93.2022.8.05.0154
, em que figura
m, simultaneamente,
como Embargante
s

e Embargadas

JULIANA FERREIRA DE ASSUN
ÇÃ
O

e
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA AUTORA, ACOLHENDO EM PARTE OS DA RÉ
.

09